Tribunal: TJPA
Processo: 0844165-73.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844165-73.2021.8.14.0301

APELANTE: CLINICA DE OLHOS DR SERGIO CRUZ LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA ESPECÍFICA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO ISSQN. FORMA PRIVILEGIADA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE SAÚDE. SENTENÇA
A QUO
IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE REFORMA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ NO EAREsp n. 31.084/MS. IRRELEVÂNCIA DA SOCIEDADE SER LIMITADA OU INSCRIÇÃO EM JUNTA COMERCIAL. SOCIEDADE UNIPESSOAL: CRITÉRIO DA PESSOALIDADE E
LABOR
ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONCESSÃO DO PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 9º, §§ 1º E 3º DO DECRETO LEI 406/68. REPETICAO DE INDEBITO DEVIDA. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é tributo de competência dos municípios, conforme art. 156, III, da CF/88.

2-
O Decreto-Lei nº 406/1968 dispõe que as sociedades uniprofissionais gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, não recolhendo o ISSQN com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram. Precedente do STJ;

3 –
De acordo com o entendimento pacífico do STJ, é irrelevante para fins de enquadramento da sociedade nos termos do art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei 406/68, o fato de a pessoa jurídica ter se constituído sob a forma de sociedade limitada. Desta forma, ressalvado os modelos puramente empresariais, como ocorre com as espécies de sociedades anônimas e comandita por ações, não é relevante para a concessão do regime tributário diferenciado a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois como no caso concreto ora analisado, pode haver sociedades limitadas que não são empresárias, conforme preveem expressamente os artigos 982 e 983 do Código Civil.

4.
No presente caso, a apelante comprovou que é Sociedade Limitada Simples de Médico, composta por 3 (três) sócios médicos, com objeto social do mesmo ramo (Id nº 11674625), pleiteiam o reconhecimento de sociedade unipessoal para usufruir da alíquota fixa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto Lei 406/68.

5.
Especificamente, quanto ao pedido de repetição de indébito, em relação aos exercícios de 07/2016 a 07/2021, referente aos dois sócios originários, Sra. Natasha Ferreira Santos da Cruz e Sr. Sergio Augusto Siqueira da Cruz, nos termos do art. 165, I, do CTN, ficou devidamente demonstrado que no período em questão, ambos eram médicos inscritos no CRM/Pa, atuando pessoalmente na prestação de serviços médicos na clínica Apelante, de forma que estes já preenchiam os requisitos para o pagamento da taxa única de ISS, devendo ser restituído os valores pagos a maior.

6
- Por fim, ante a reforma da sentença, inverte-se o ônus de sucumbência fixado em sentença, devendo os honorários advocatícios serem majorados, ante a sucumbência recursal do Município, cujo percentual deverá ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

7- Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLÍNICA DE OLHOS DR SERGIO CRUZ LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM em Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Belém que julgou improcedente o pedido de declaração do direito de recolhimento do ISS em alíquota fixa, em razão de ser sociedade uniprofissional.

A sentença apelada apresenta o seguinte dispositivo:

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Despicienda a remessa necessária, pois não se verificou a hipótese do art. 496, I, do CPC. Condeno a Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do Réu, fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º e § 4º, III, do CPC, posto que não houve condenação e não é possível mensurar o proveito econômico obtido, apurando-os da seguinte forma: (I) 10% (dez por cento) até o montante correspondente a 200 salários-mínimos; e, na hipótese de o valor atualizado ultrapassar o indicado no item anterior, (II) 8% (oito por cento) do montante que exceder 200 e alcançar até 2.000 mil salários mínimos, na forma prevista no art. 85, § 5º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa no Sistema PJE e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais. Custas
ex-lege.

P.R.I.C.

Belém/PA, 7 de junho de 2022.

CLÍNICA DE OLHOS DR SERGIO CRUZ LTDA interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para julgar procedente a ação declaratória.

Alega que é sociedade uniprofissional sem caráter empresarial e, por essa razão, deve ter o benefício de arrecadação do ISS por alíquota fixa.

Sustenta que seu direito restou suficientemente provado pela prova documental.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a analisá-lo.

Vislumbra-se nos presentes autos que a apelante interpôs recurso de apelação com o intuito de ser reconhecido o benefício de alíquota fixa para cobrança do ISSQN, visto que detém característica de sociedade unipessoal, bem como, a restituição do indébito, ante o pagamento a maior do ISS, considerando que a sentença julgou improcedente os pedidos, sob a alegação de que não teria ficado comprovado o caráter uniprofissional da sociedade e por ser ela uma sociedade limitada, a demonstrar seu cunho empresarial.

Após análise detida das razões suscitadas pela apelante e das provas carreadas nos autos, entendo que o pedido deve prosperar.
Explico.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme EAREsp n. 31.084/MS, firmou entendimento consolidado, afastando a divergência entre as Turmas daquela Corte, no sentido de que o formato da sociedade, quantidade de sócios e divisão
quotas-partes
não influenciam para determinar se uma sociedade preenche os requisitos para o benefício da alíquota fixa do ISSQN, senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN. SOCIEDADES SIMPLES NO REGIME LIMITADO. QUADRO SOCIETÁRIO COMPOSTO POR MÉDICOS. RECOLHIMENTO DO ISSQN PELA ALÍQUOTA FIXA. REGIME DO ARTIGO 9º, § 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968. SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER PESSOAL E EM NOME DA SOCIEDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDO.
1. O cerne da questão reside na caracterização da embargante como sociedade civil de profissionais, o que lhe permitiria gozar da alíquota fixa do ISSQN, nos moldes do artigo 9º, § 3º, do Decreto-Lei 406/1968. 2. No caso em tela, trata-se de sociedade simples limitada, em que o objeto social é a prestação de serviços médicos desenvolvidos diretamente pelos sócios que compõem o quadro societário (fls. 347/348, e-STJ), cuja responsabilidade pessoal é regida pelo Código de Ética Médica.
3. Circunscrito a estes parâmetros fáticos sobreditos, assevera-se que a fruição do direito a tributação privilegiada do ISSQN depende, basicamente, da análise da atividade efetivamente exercida pela sociedade, para saber se ela se enquadra dentre aquelas elencadas no § 3º do art. 9º do Decreto-lei n. 406/1968 (itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 92 da lista anexa à LC n. 56/1987), bem como se perquirir se a atividade intelectual, científica, literária ou artística desempenhada pela pessoa jurídica não constitua elemento de empresa, ou melhor, nos termos do artigo 966 do Código Civil, que os fatores de produção, circulação e de organização empresarial não se sobreponham à atuação profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da empresa, sendo irrelevante para essa finalidade o fato de a pessoa jurídica ter se constituído sob a forma de responsabilidade limitada.

4. Desta forma, ressalvado os modelos puramente empresariais, como ocorre com as espécies de sociedades anônimas e comandita por ações, não é relevante para a concessão do regime tributário diferenciado a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois como no caso concreto ora analisado, pode haver sociedades limitadas que não são empresárias, conforme preveem expressamente os artigos 982 e 983 do Código Civil.
5. Embargos de Divergência providos. (EAREsp n. 31.084/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (grifo nosso)

Da leitura do julgado, conclui-se que o fato de uma sociedade simples adotar o regime de sociedade limitada não lhe caracteriza de forma imediata como sociedade empresária, e tampouco, gera sua exclusão automática do regime tributário diferenciado.

O julgado frisa a necessidade de que seja analisada a constituição da pessoa jurídica no que tange as profissões, o serviço prestado e a pessoalidade dessa prestação, para verificar se constam entre as descritas no rol do Decreto-Lei nº 406/1968, bem como a existência ou não de Lei específica regulamentando e disciplinando a responsabilidade civil pelo exercício do
labor
.

De acordo com o STJ, o principal critério a ser observado é o da pessoalidade do serviço prestado, conforme esclarecido no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho no acordão retromencionado, que afastou a divergência entre, senão vejamos:

“(...)

Dessume-se da norma em análise que:
(i) os serviços abrangidos pelo regime especial de recolhimento são os descritos nos apontados itens da lista; e (ii) o fato de os profissionais daquelas atividades se congregarem em sociedade simples ou sociedade limitada mostra-se indiferente para a definição do regime tributário a eles aplicável.

O ponto distintivo para o enquadramento de uma pessoa jurídica na sistemática do recolhimento per capita, como visto, é outro – a pessoalidade na prestação de um dos serviços arrolados no § 3º do art. 9º do Decreto Lei n. 406/1968.

O fato de atuarem individualmente na prestação do ofício ou por meio de sociedade limitada apresenta-se, sem sombra de dúvida, desinfluente para fins tributários,
porquanto a essência do signo exteriorizador da menor capacidade contributiva não se atrela ao modelo societário.

Diversamente, a incompatibilidade da pessoa jurídica com a regra favorecida diz respeito, isto sim, à presença do elemento de empresa na atividade desenvolvida, entendida esta como a ocorrência da estrutura própria de mercado, timbrada pela impessoalidade, e com a operabilidade adequada para potencializar a obtenção de lucro.

(...)” (grifo nosso)

Portanto, as pessoas jurídicas que almejam usufruir deste benefício tributário, devem observar que os sócios estejam devidamente registrados e habilitados para o desempenho da atividade exercida pela sociedade civil de trabalho profissional e que a atividade seja pessoal, de forma a não ter cunho empresarial.

Ressalte-se que a atividade pessoal é aquela que os sócios são fator primordial para o desenvolvimento da atividade mercantil, sem o qual, não há como se cogitar qualquer prestação de serviço, ou mesmo o desenvolvimento do objeto social da pessoa jurídica, ou talvez, ainda, a sua existência.

Ocorre que a sentença recorrida se ateve à análise de critérios divergentes com as recentes decisões do STJ, para caracterizar a sociedade unipessoal: como o fato da sociedade ser limitada, a inscrição na junta comercial, a distribuição de lucro e existência de retirada de pró-labore pelos sócios.

Isto posto, compulsando os autos, verifica-se que apelante cumpriu os requisitos legais para obtenção da alíquota fixa do ISSQN, nos termos do disposto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68. Vejamos:

Art. 9º. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

(...)

§ 3º. Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1º, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.

(...)

De acordo com o § 3º do dispositivo legal em apreço, as sociedades prestadoras dos serviços nele indicados (itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa ao Decreto), formadas por profissionais que prestam serviços em nome da pessoa jurídica, mas com responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável, estão sujeitas ao recolhimento do imposto por meio de valores fixos, calculados em relação a cada profissional, seja ele sócio ou empregado da sociedade.

Vislumbra-se a lista da Lei Complementar nº 56/87:

1. Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres;

4. Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária);

8. Médicos veterinários;

25. Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres;

52. Agentes da propriedade industrial;

88. Advogados;

89. Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos;

90. Dentistas

(...) (grifo nosso)

In casu
, a sociedade comprovou é formada atualmente por 3 (três) médicos, conforme contrato social e alteração contratual juntados ainda na fase instrutória, antes mesmo da prolação da sentença. Também, demonstrou que no período em que busca a declaração de existência de relação jurídico tributária específica a lhe garantir a apuração e pagamento do ISSQN através de alíquota fixa e o pagamento do indébito, a sociedade já era formada por Natasha Ferreira Santos da Cruz e por Sergio Augusto Sequeira da Cruz, ambos médicos e trabalhando pessoalmente na clínica.

Ressalte-se que a sócia Natasha, veio a se tornar médica em 17/12/2015, com inscrição no Conselho Federal de Medicina em 16/02/2016, portanto, antes do período em que se pleiteia a declaração da relação jurídica tributária prevista no art. 9º, §3º do Decreto-lei nº 406/68. (Id nº 11674615), para fins de recebimento do indébito fiscal.

Também, verifica-se que o objeto social da Sociedade Apelante desde o início é atuar com base no CNAE nº 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares. (Id nº 11674572 – pág 1) Portanto, as atividades se coadunam com o item 1 do DL 406/68, em relação ao qual o art. 9º, §3º, estabelece que as sociedades prestadoras das atividades ali elencadas terão direito ao ISS com alíquota fixa, calculada em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não.

Assim, as alegações da Apelante restaram corroboradas pelo exame da documentação acostada aos autos (Id nº 11674631), de forma a fazer jus ao pedido declaratório, a fim de autorizar o recolhimento do ISS de forma fixa, nos termos do art. 9º, §1º e §3º do Decreto Lei nº 406/68.

Especificamente, quanto ao pedido de repetição de indébito, em relação aos exercícios de 07/2016 a 07/2021,
referente aos dois sócios originários, Sra. Natasha Ferreira Santos da Cruz e Sr. Sergio Augusto Siqueira da Cruz, nos termos do art. 165, I, do CTN, ficou devidamente demonstrado que desde 07/2016, ambos eram médicos, atuando pessoalmente na prestação de serviços médicos na clínica Apelante, de forma que estes já preenchiam os requisitos para o pagamento da taxa única de ISS, devendo ser restituído os valores pagos a maior, pois conforme demonstrado nas notas fiscais juntadas, o ISS foi calculado e recolhido sobre o valor total do serviço prestado e não com base na alíquota fixa prevista em lei, demonstrando-se que a tributação foi superior à efetivamente devida.

Art. 165.
O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. ISSQN. TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA. SOCIEDADE DE MÉDICOS. ALIQUOTA FIXA PELO NÚMERO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS. MÉDICO EMPREGADO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que o fato de sociedade profissional adotar a forma de responsabilidade limitada não lhe retira o direito à tributação privilegiada do ISSQN. Precedente: EAREsp 31.084/MS, Rel. p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/03/2021, DJe 08/04/2021. 2. Segundo a literalidade do § 3º do art. 9º do Decreto-Lei n. 406/1968, a sociedade profissional deve recolher o ISS com base no número de profissionais habilitados que prestem os serviços em seu nome, sejam eles sócios, empregados ou não. 3. A circunstância de a sociedade contratar profissionais habilitados ao exercício de seu objeto social não exclui, por si só, a tributação privilegiada do ISSQN.
4. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 2002966 RS 2022/0141759-1, Data de Julgamento: 28/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE DE MÉDICOS SOB A FORMA DE SOCIEDADE LIMITADA. ISSQN. ART. 9 9 , §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI N 9 406/68. O fato de ser adotada a sociedade limitada como o tipo societário não exclui o seu caráter uniprofissional para fins de recolhimento do ISSQN sob a forma do art. 9º, §§ 1 2 e 3 9 , do Decreto-Lei n 406/68. O que a norma exige não é a responsabilidade ilimitada dos sócios, mas que a prestação dos serviços, que se dá em nome da sociedade, possua caráter pessoal, assumindo os sócios a responsabilidade pelo exercício direto de suas atividades. Sociedade de médicos que explora o ofício intelectual de seus sócios, inexistindo elemento de empresa - organização dos fatores para a produção ou a circulação de bens ou de serviços - a desconfigurar o caráter pessoal dos serviços prestados.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Tratando-se o ISSQN, na hipótese de serviços médicos, de imposto que pode se revestir de caráter indireto, aplica-se ao caso a regra do art. 166 do CTN. Termo inicial dos juros: Incidência na espécie do verbete sumular nº 188 do STJ: "Os juros moratórias, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença."
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA NO RESTANTE EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) (STJ - REsp: 2009615 RS 2022/0188600-9, Decisão Monocrática. Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 08/02/2023)

Assim, devida a restituição do indébito, que deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, relativo ao período de 07/2016 a 07/2021, consistente na diferença entre o ISS recolhido com base na nota fiscal e o calculado com base na alíquota fixa anual, com aplicação da correção monetária, a partir da data de cada pagamento indevido e juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Por fim, ante a reforma da sentença, inverte-se o ônus de sucumbência fixado em sentença que deve ser majorado ante a sucumbência recursal da parte requerida, cujo percentual a ser arbitrado deve ser liquidado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido inicial para declarar o direito da autora ao recolhimento do ISS em alíquota fixa anual, em relação a cada um dos profissionais habilitados da sociedade, empregado ou não e determinar a repetição do indébito tributário relativo ao período de 07/2016 a 07/2021, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Ante a reforma da sentença, inverte-se o ônus de sucumbência fixado em sentença, devendo os honorários advocatícios serem majorados, ante a sucumbência recursal do Município, cujo percentual deverá ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023